Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733219-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4 VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 4 VFAM ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA em desfavor do JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA, para julgamento do processo n. 0736169-61.2023.8.07.0003. Na origem, trata-se de ação com pedido de modificação de curatela de Flávia Laurentina Rocha, ajuizada por Rákia da Silva Barbosa Belo e Maíza Gomes de Oliveira Bueno. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que declinou da competência para a 4a Vara de Família de Brasília, por entender que “o processo deverá tramitar perante a vara que decretou a interdição” (ID 193810963, dos autos n. 0736169-61.2023.8.07.0003). De sua vez, o juízo suscitante entende que “o melhor interesse da interditada constitui critério norteador para a definição do juízo competente, o qual preferencialmente deve ser o do domicílio do incapaz”. Em se constatando que “a interditada, em razão de sua condição, encontra-se, atualmente, internada na Casa Inclusiva APAED, localizada na QNM 29, Mód. D, Ceilândia Sul/DF”, a competência para processar e julgar o feito seria mesmo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, nos termos no art. 50 do CPC (ID 62749887). Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora